Tribunal: TJBA
Processo: 8039597-53.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039597-53.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: MARIA APARECIDA MORAES DE SOUZA REIS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança. Precatório. Alteração da classificação do crédito, ao qual faz jus a impetrante, de alimentar para comum ante a sua natureza indenizatória. Crédito decorrente de conversão de licença prêmio em pecúnia. O Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é competente para, de ofício ou mediante requerimento, promover retificações relacionadas ao processo administrativo de pagamento, através de Precatório, inclusive quantos aos requisitos para a classificação do crédito como preferencial, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução 303/2019 do CNJ, bem como dos artigos 18 e 19 do Decreto Judiciário 407/2012, que promoveu a adequação do NACP-TJBA ao novo regime jurídico do pagamento de precatórios, instituído pela EC 62/09, regulamentada pelas Resoluções nº 115 e 123, do CNJ. Também, não se vislumbra
violação à coisa julgada, vez que o crédito, decorrente
do precatório n° 8011218-05.2022.8.05.0000,
foi constituído em razão de sentença, transitada em julgado, que reconheceu à impetrante o direito à indenização em virtude licença prêmio por ela não usufruída. No aludido título judicial, foi assentada a natureza indenizatória da verba, inexistindo qualquer atribuição de caráter alimentar ao direito reconhecido à impetrante.

O art. 100 da CF disciplina os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude sentença transitada em julgado, de forma cronológica, com vistas a assegurar a isonomia entre credores, impedindo, em atenção ao princípio da impessoalidade, consagrado no art. 37 da CF. O § 1º do art. 100 da CF estabelece regra de exceção ao contemplar um rol de obrigações consideradas de natureza alimentícia, que possuem ordem de preferência de pagamento de precatórios, a saber: decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil. Trata-se, portanto, de exceção à regra geral da sistemática de pagamentos de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública via precatório, eis que define ordem de pagamento mais favorável do que a descrita no caput do art. 100 da CF. Logo, a sua interpretação deve-se dar de forma restritiva, de modo que apenas os débitos ali descritos devem ser compreendidos como de natureza alimentar. E, por este viés, as únicas verbas indenizatórias, elencadas no § 1º, do art. 100, da CF, como sendo de caráter alimentar para fins da preferência constitucional, são aquelas decorrentes de morte ou de invalidez fundadas em responsabilidade civil. Na hipótese,
o crédito da impetrante
foi constituído em razão de sentença, transitada em julgado, que converteu em pecúnia a licença prêmio por ela não usufruída. Caracteriza-se, deste modo, como verba que ostenta caráter indenizatório, nos termos da Súmula
136 do STJ,
não contemplada no rol taxativo do § 1º do art. 100 da CF
.
Logo, o crédito da impetrante possui natureza comum e, por tal motivo, n
ão há se falar em classificação do crédito como alimentar para fins de
pagamento com preferência sobre os demais débitos. Inexistência de violação a
direito líquido e certo da impetrante. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança
nº
8039597-53.2022.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
MARIA APARECIDA MORAES DE SOUZA REIS
e, como impetrado,
o
JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno em
denegar a segurança,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: